Tribunal: TJES
Processo: 0000760-68.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000760-68.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES WOTEKOSKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o condenou à pena de 04 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e 02 meses e 04 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 267 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). Segundo a denúncia, no dia 26/10/24, no bairro São Marcos, em Colatina/ES, o acusado foi avistado por policiais militares saindo de um estabelecimento comercial com a mão na cintura e, ao receber voz de parada, desobedeceu, empreendendo fuga e dispensando um revólver calibre .38 com a numeração raspada, que foi posteriormente apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção da condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido absolutório, a materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma e laudo pericial.

A autoria também está comprovada por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que presenciaram a conduta do réu, inclusive avistando-o dispensar a arma posteriormente apreendida.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não sendo exigida a demonstração de efetiva lesividade à incolumidade pública, bastando a prática do ato de portar o artefato, em desacordo com a legislação vigente, para sua configuração.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000760-68.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES WOTEKOSKI (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JEFFERSON OLIVEIRA LORENCINI - ES33684, PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIZ FELIPE RODRIGUES WOTEKOSKI
, contra a sentença (id 12877665), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de
po
rte
i
legal
de arma de fogo
,

com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), e
desobediência
(art. 330, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial fechado, e 267 (duzentos e sessenta e sete) dias-multa.

Sobre
o
s fatos
, narra a denúncia (id 12876983), que no dia 26 de outubro de 2024, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro São Marcos, em Colatina-ES, quando visualizaram o réu saindo do estabelecimento “La Casa do Whisky”, com a mão na cintura, indo em direção a uma escadaria.

Ato contínuo, um dos policiais perseguiu o acusado a pé, e deu voz de parada, que foi desobedecida, momento em que o réu sacou uma arma de fogo que levava na cintura, e dispensou o artefato e fugiu, no entanto, foi abordado pela equipe policial, que realizou um cerco.

Ao retornar ao local em que foi dispensada a arma de fogo, os policiais apreenderam 01 (um) revólver, calibre .38, com número de série raspado, carregado com 05 (cinco) munições.

Quanto ao pedido absolutório,
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, verifico que a materialidade delitiva está comprovada, conforme boletim unificado (id 12876968 – fls. 06/11), auto de apreensão (id 12876968 – fls. 26/27), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (id 12876968 – fls. 33/34), e laudo de exame pericial do artefato (id 12877656).

Por sua vez a autoria, também está comprovada pelo depoimento da testemunha policial EDUARDO PIZA RIBEIRO (id 12877653), relatando que viu o denunciado jogando a arma de fogo, que foi posteriormente apreendida, no mesmo local em que foi dispensada.

No mesmo sentido, é o depoimento de FRANCISCO GERMANO GOLDNER PINTO (id 12877653), também policial militar, narrando que observou o réu colocando a mão na cintura ao sair do estabelecimento comercial, momento em que correu para escadaria.

Disse ainda, que foi até a parte superior da escadaria, enquanto o outro policial perseguia o acusado, sendo que referido policial o viu dispensando a arma de fogo apreendida.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Por fim
, registro que o ato de portar arma de fogo, em desacordo com a determinação legal, é crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da lesividade concreta da conduta do agente, para configuração do delito, como já decidido, também pelo STJ no Habeas Corpus nº. 738.632/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13849395),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.